Tribunal: TJBA
Processo: 8000586-82.2017.8.05.0132
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000586-82.2017.8.05.0132

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARIA ELIANE BENEVIDES VIVEIROS

Advogado(s)
:
ALOISIO BARBOSA DE OLIVEIRA FILHO

APELADO: MUNICIPIO DE ITIUBA

Advogado(s)
:
ANNE EVILLYN MORGADO DOS SANTOS, TICIANA DA SILVA VESPASIANI

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. REPASSE DE VERBAS DO FUNDEF/FUNDEB. PROFESSORES MUNICIPAIS. VERBAS ORIUNDAS DE PRECATÓRIO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO AO RATEIO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.Trata-se de apelação cível interposta por professora da rede municipal de ensino de Itiúba/BA contra sentença que julgou improcedente a ação de obrigação de fazer. A demanda pleiteava o repasse proporcional de 60% dos valores recebidos pelo Município de Itiúba, decorrentes do precatório nº 0002800-62.2015.4.01.9198, oriundo de ação judicial relacionada ao FUNDEF/FUNDEB. A autora também solicitava a apresentação de documentos para fins de rateio dos valores entre os professores ativos, conforme alegação de pagamento indevido ou insuficiente por parte do Município.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal consiste em verificar se a parte autora possui direito subjetivo ao repasse de parte dos recursos recebidos pelo Município por meio de precatório vinculado ao FUNDEF/FUNDEB, bem como a necessidade de exibição de documentos para demonstrar eventual pagamento irregular ou desigual.

III. Razões de decidir

3. A alegação de omissão na análise do pedido de exibição de documentos foi corretamente afastada, pois compete ao magistrado avaliar a necessidade das provas requeridas, nos termos do art. 370 do CPC.

4. Os recursos recebidos por meio do precatório do FUNDEF possuem natureza extraordinária, não se submetendo à subvinculação de 60% prevista no art. 22 da Lei nº 11.494/2007, conforme orientação do TCU e do STJ.

5. O repasse direto desses valores aos professores, por meio de rateio, não atende aos objetivos constitucionais de manutenção e desenvolvimento da educação e valorização do magistério.

6. O precedente do STJ (AgInt no REsp 1958342/BA) e o Acórdão nº 2866/2018 do TCU afastam a possibilidade de utilização de tais recursos para pagamentos individuais a qualquer título.

7. A jurisprudência do TJBA já firmou entendimento pela inexistência de direito subjetivo ao rateio desses valores por parte dos professores da rede pública municipal de Itiúba.

8. A Lei Municipal nº 402/2016, mencionada nos autos, não impõe obrigatoriedade de repasse direto proporcional a professores, cabendo à administração definir a destinação dos recursos conforme o plano de aplicação educacional.

9. Ausência de ilegalidade na conduta do Município.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: "1. Os valores extraordinários recebidos pelos Municípios por meio de precatórios oriundos do FUNDEF não estão submetidos à subvinculação prevista no art. 22 da Lei nº 11.494/2007. 2. Não há direito subjetivo dos professores ao rateio direto desses valores, ainda que vinculados à educação."

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 212; ADCT, art. 60, XII; Lei nº 11.494/2007, art. 22; CPC, art. 370

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1958342/BA; TCU, Acórdão nº 2866/2018; TJBA, APC 8000255-03.2017.8.05.0132; TJBA, APC 8000199-67.2017.8.05.0132.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000586-82.2017.8.05.0132
, em que figuram como apelante MARIA ELIANE BENEVIDES VIVEIROS e como apelada MUNICIPIO DE ITIUBA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .